Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.

2. Se a sentença tão somente afirmou estar presente no caso concreto a ocorrência da circunstância agravante do motivo torpe e o incremento da pena careceu de fundamentação idônea, uma vez que não se observa nenhuma menção a fatos ou conduta do apelante que justificassem a exasperação da pena por motivo torpe, ele deve ser afastado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.